Tribunal: TJDFT
Processo: 0705994-79.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705994-79.2022.8.07.0016 RECORRENTE: MARCOS FERNANDO DOMINGOS PEREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IN DUBIO PRO SOCIETATE. QUALIFICADORA DE FEMINICÍDIO. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO. QUALIFICADORA DE DISSIMULAÇÃO OU OUTRO RECURSO QUE DIFICULTE A DEFESA. AFASTAMENTO INDEVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. A exclusão das qualificadoras constantes na denúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes ou totalmente descontextualizadas do conjunto probatório, sob pena de usurpação da competência do Júri, que, como juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, deve ter a oportunidade de apreciar e decidir sobre a incidência, no caso concreto, de eventuais qualificadoras. 2. Sendo certo que a vítima ostenta condição de maior vulnerabilidade, haja vista a inconteste superioridade de força masculina, e as ameaças proferidas no contexto de violência doméstica, existe a possibilidade de aplicação da qualificadora do feminicídio, devendo a questão ser submetida ao julgamento pelo Conselho de Sentença, mormente porque, nessa fase do procedimento do júri, rege o princípio in dubio pro societate. 3. Ainda que a vítima tenha optado por encontrar o réu e o tenha visto dentro do ônibus, a surpresa por ela enfrentada decorre da dissimulação no objetivo do encontro, sob o pretexto de entregar documentos, embora já detivesse o intuito de matá-la. 4. Recurso ministerial provido. Recurso defensivo desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 121, § 2°, incisos IV e VI, § 2°-A, inciso I, do Código Penal, 5°, inciso II, da Lei 11.340/2006, e 413, caput, do Código de Processo Penal, sustentando a exclusão das qualificadoras do recurso que dificultou a defesa da vítima e do feminicídio da decisão de pronúncia. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à alegada violação aos artigos 121, § 2°, incisos IV e VI, § 2°-A, inciso I, do CP, 5°, inciso II, da Lei 11.340/2006, e 413, caput, do CPP, pois o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “somente é cabível a exclusão das qualificadoras, na decisão de pronúncia, quando manifestamente improcedentes, pois cabe ao Tribunal do Júri, diante dos fatos narrados na denúncia e colhidos durante a instrução probatória, a emissão de juízo de valor acerca da conduta praticada pelo réu” (AgRg no HC 816.040/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023). Assim, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Além disso, eventual apreciação das teses recursais demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Corte Superior. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021